Tribunal: STF
Processo: Rcl 44416
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo TST-RR-1789-30.2017.5.06.0007, que teria ofendido ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, bem como à decisão desta Corte na ADI 3.395.
    Narra-se que, na origem, as ora beneficiárias ajuizaram reclamação trabalhista a fim de alcançar “a declaração de inconstitucionalidade da lei complementar estadual nº. 03/90, que promoveu a mudança de regime celetista para estatutário de empregados públicos do Estado de Pernambuco, sob a alegação de afronta ao art. 37, II, da CF/88, e indenização dos valores relativos aos depósitos fundiários devidos, e não pagos, desde setembro de 1990 até a presente data”. (eDOC 1, p. 2)
    Acrescenta-se que, em sede de recurso de revista e agravo de instrumento no recurso de revista, foi levada ao Tribunal Superior do Trabalho inovação recursal, ao argumentar-se a impossibilidade da transmudação automática do regime celetista para o estatutário de empregada não estabilizada admitida antes da CF de 1988 sem a realização de concurso público (eDOC 1, p. 2).
    Na reclamação, sustenta-se, em suma, que, ao “ignorar a nulidade existente nos autos e julgar os recursos das autoras procedentes com base em tese antes não ventilada nos autos, o C. TST impede o direito de defesa da ré” (eDOC 1, p. 11); e que, “de forma oblíqua e transversa, aplicou, inadvertidamente, no presente caso, uma regra de competência que não é a consagrada por esta Corte Constitucional ADI 3395” (eDOC 1, p. 19).
    Mediante a presente reclamação, pugna-se pela “declaração de incompetência daquela Corte Trabalhista diante do caso em comento, pois aquela aduz equivocadamente (…) a manutenção do vínculo celetista”, bem como pelo “reconhecimento da validade da transmudação de regime jurídico sofrido pelas beneficiárias, e via de consequência aplicação da prescrição bienal, com extinção do processo com resolução de mérito” (eDOC 1, p. 5).
    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.
    Em 27.11.2020, intimei a parte reclamante para que procedesse à emenda da inicial (eDOC 5), o que foi atendido mediante o eDOC 6.
    Em contestação, sustenta a parte beneficiária que a decisão reclamada está em harmonia com o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no ARE 906491, Tema 853 da sistemática da repercussão geral, e requer a improcedência da reclamação (eDOC 8).
    Dispenso o pedido de informações, bem como o parecer da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    De início, destaco a ausência de previsão legal para o conhecimento da reclamação em face de suposta ofensa a dispositivos constitucionais. A aplicação do instituto restringe-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC), sob pena de lhe serem conferidos contornos de sucedâneo recursal, o que é fortemente repelido pela jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido:
    “EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é cabível nos casos de usurpação da competência do STF, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 2. A alegada afronta a preceitos constitucionais não traduz hipótese a viabilizar o ajuizamento da reclamação constitucional. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 35719 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.3.2020)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 1. (...) 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 19.384 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.6.2016)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de ofensa à dispositivos constitucionais. Inocorrência de qualquer da hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. Manifesto não cabimento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 17884 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.9.2014)
    Assim, deixo de conhecer desta reclamação no tocante à alegada ofensa aos arts. 5º, LV, da Constituição Federal.
    Passo à análise da suposta ofensa à decisão desta Corte, pela fixação da competência da Justiça especializada para a apreciação do processo de origem.
    Conforme se extrai do relatório da ADI 3.395, verifica-se que a referida ação direta restringiu-se à análise da constitucionalidade do processo legislativo para a edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, nos seguintes termos:
    “Alega a Autora que, após apreciação por parte da Câmara de Deputados da Proposta de Emenda Constitucional 96/1992, o Senado Federal optou por dividir a proposta original, sendo um dos textos destinado à promulgação direta e um segundo devendo retornar à Casa iniciadora. 
    Do texto que se submeteria à cogitada possibilidade de promulgação (PEC 29/2000) constaria emenda redacional com acréscimo de mensagem restritiva, cujo teor permitiria explicitação de pretensão normativa original. Desse modo, do art. 115, assim na origem, mas renumerado como art. 114, constaria que as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os Entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios seriam de competência da Justiça do Trabalho, excetuando-se os Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos referidos entes da federação. 
    De outro lado, como texto para o alegado retorno à Câmara dos Deputados (PAC 29-A/2000), a redação alterada com o acréscimo da hipótese de exceção, repise-se, “excetuando-se os Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos referidos entes da federação”. 
    Para a Autora, segundo expressão própria 
    Em resumo, quer para promulgação imediata (PEC 29/2000 – Emenda Constitucional nº 45/2000), quer para composição do texto que retornaria para reapreciação da Câmara dos Deputados (PEC 29-A/2000), o inciso I do artigo 114 da CF/88 foi aprovado com a exclusão dos “servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas”, vinculados à União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.” 
    Ao apreciar a questão, o Tribunal julgou parcialmente procedente a ação, confirmando a decisão liminar concedida, nos termos do voto do relator, do qual transcrevo os seguintes trechos:
    “Não poderia, assim como não poderá, este TRIBUNAL atuar de melhor modo naquele momento processual. De fato, cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. 
    É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. Não cabe especular que, não tendo sido promulgado o texto como emendado para o inciso I do art. 114, ausente a ressalva que excluídos expressamente os Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, dos referidos entes da federação, suas autarquias e fundações públicas, passar-se-ia a ter por autorizada a compreensão de que as relações de trabalho referidas no dispositivo questionado (“Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; [ ... ]”) alcançam as relações laborais dos Entes da Federação com os seus Servidores, transmutando as relações de natureza jurídico-estatutária, com todo o seu acervo de características próprias, nas quais pontifica antes de tudo o interesse público e a ausência de espaços para considerações de ordem estritamente privada, em relações essencialmente contratuais. 
    Em seu pronunciamento, o Eminente Ministro CEZAR PELUSO, Relator na ocasião para a causa ainda em patamar cautelar, assim, a propósito, assentou: 
    A redação dada pelo Senado Federal à norma e suprimida à promulgação em nada alteraria o âmbito semântico do texto definitivo. Afinal, apenas tornaria expressa, naquela regra de competência, a exceção relativa aos servidores públicos estatutários, que o art. 114, inc. I, já contém implicitamente, ao referir-se só a ações oriundas da relação de trabalho, com a qual não se confunde a relação jurídico-administrativa (ADI nº 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93). 
    Ora, se proposição jurídica emendada pelo Senado não possui âmbito de validade diverso da aprovada pela Câmara e como tal promulgada, não há excogitar violação ao art. 60, § 2º, da Constituição da República (ADI nº 2.666, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 06.12.2002; ADC nº 3, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 09.05.03; ADI nº 2.031, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17.10.03). (grifos do original) 
    Agora e naquele momento, a referência à ADI 492 (ADI 492, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno, DJ de 12/3/1993) é de singular importância. Essa a Decisão que inaugurou a compreensão substantiva firmada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL da questão da competência da especializada Justiça do Trabalho, quando em testilha o conceito de relação trabalhista entre os Entes federativos e os seus Servidores. 
    (…)
    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, “em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos” (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto.”
    A decisão reclamada, por sua vez, assim apreciou a questão relativa à competência (eDOC 6, p. 7-15):
    “A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido da impossibilidade de conversão automática do regime celetista para o estatutário do servidor não estável admitido, sem prévia aprovação em concurso público, em momento anterior à vigência da Constituição Federal. 
    Assim, mesmo comprovada a existência de norma estadual ou municipal que estabeleça a transmudação de regime jurídico, o empregado público continua submetido à CLT, em face do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal, sendo competente esta Justiça Especializada, não havendo falar em prescrição bienal a partir da citada mudança de regime.
    (…)
    No caso concreto, o Tribunal Regional consigna que as reclamantes foram admitas nos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição Federal, ou seja, que não são estáveis, sendo aplicável assim a jurisprudência desta Corte de que não é possível a transmudação de regime, tendo em vista o ingresso na Administração Pública sem concurso público. 
    Por essas razões, afigura-se possível a tese de violação do art. 37, II, da Constituição Federal. 
    Assim, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista.”
    Constata-se que a autoridade reclamada decidiu pela existência da competência da Justiça do Trabalho com fundamento na impossibilidade de conversão automática do regime celetista para o regime estatutário do servidor não estável, admitido sem prévia aprovação em concurso público, em momento anterior à vigência da Constituição Federal de 1988, e que essa discussão não foi objeto de debate por este Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADI 3.395. 
    Ao analisar a Rcl 41.980, DJe 2.9.2020, a versar questão assemelhada à ora em análise, a Ministra Rosa Weber assim consignou:
    “9. Analisados os elementos fáticos e jurídicos da ação de origem, verifico que a discussão acerca da competência para o julgamento de ação com vistas à obtenção de direitos trabalhistas, cujo autor tenha sido admitido sob o regime celetista, sem concurso público, antes da entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, não foi objeto de exame por esta Suprema Corte nos autos ADI 3.395.”
    Igualmente, a Primeira Turma deste Tribunal, ao apreciar a Reclamação 40.088, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, firmou as seguintes balizas de aplicação da ADI 3.395 em controle concentrado e abstrato de constitucionalidade:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, SOB A ÉGIDE DA CLT. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395-MC E À ADI 2.135-MC. INEXISTÊNCIA. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO VÍNCULO LABORAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito às decisões cautelares proferidas nas ADIs 3.395 e 2.135, alegando ser da Justiça Comum a competência para julgar causa instaurada entre o Poder Público e servidor contratado pela administração pública sem concurso público, sob regime trabalhista e em período anterior à entrada em vigor da Constituição de 1988, vertido, após esta, à regime jurídico estatutário. 2. Na ADI 3.395-MC, esta Corte entendeu que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça Comum, não se pronunciando acerca da competência jurisdicional, se Justiça Comum ou Justiça do Trabalho, para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista. 3. Já na ADI 2.135-MC, entendeu-se que não era possível a adoção de regimes jurídicos distintos pelo Poder Público. 4. A situação veiculada nestes autos não se insere no âmbito de abrangência dos comandos proferidos na ADI 3.395-MC e na ADI 2.135-MC. Ausência de estrita aderência. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.”
    O precedente teve por alicerce as seguintes conclusões, concatenadas no voto do Min. Roberto Barroso, Relator, e abaixo enumeradas: 
    (i) ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF não se pronunciou sobre a competência jurisdicional para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista, antes da conversão em regime estatutário. Portanto, a decisão proferida na citada ADI não tem incidência sobre causas que envolvam vínculo de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, cuja competência para apreciação é da Justiça do Trabalho;
    (ii) compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que envolvam servidores efetivados pela Administração Pública, sem concurso público e sob regime trabalhista, em período anterior à Constituição de 1988, considerada a nulidade de que se reveste o ato de transposição para o regime estatutário, à luz do Tema 853 da Repercussão Geral (Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 6-10-2015);
    (iii) o vínculo de trabalho temporário sob regime especial disciplinado por lei local e firmado antes da Constituição Federal de 1988 detém natureza estatutária propriamente dita, consoante tese firmada no Tema 43 da Repercussão Geral (RE 573.202, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4-12-2008), o que atrai a competência da Justiça Comum;
    (iv) na vigência da Constituição Federal de 1988, os vínculos disciplinados por lei local, permanentes ou por contratação temporária, têm natureza estatutária. Logo, eventual arguição de nulidade perante a Justiça, bem como a apuração das consequências daí advindas, será de competência da Justiça Comum.
    O tema n. 853 de Repercussão Geral foi assim ementado:
    Ementa: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.
    (ARE 906491 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 01/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-201 DIVULG 06-10-2015 PUBLIC 07-10-2015)
    Assim, além de acertada, revela-se patente a ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, pela ausência de pertinência entre as matérias que fundamentam ambas decisões, não se mostrando adequada a via reclamatória para, com fundamento no paradigma apontado, se discutir acerca da existência de possível nulidade em face de da aplicação de tese não ventilada nos autos; cerceamento do direito de defesa da parte ora reclamante; tampouco de alegado equívoco na manutenção do vínculo celetista pelo não reconhecimento da validade da transmudação de regime jurídico sofrido pelas beneficiárias.
    Ademais, a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a existência de relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido: 
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    Uma vez inexistente a necessária aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, a reclamação constitucional não se mostra cabível.
    Ante o exposto, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente